Tribunal: TJDFT
Processo: 0728905-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0728905-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM visando à reforma da decisão de ID 74060146, proferida nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 0741005-54.2021.8.07.0001, pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,21 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator